Tribunal: CARF
Processo: 10280.004575/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.004575/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.932 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ VERAS BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 2a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-13.118 (p. 1.266), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 5) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração: omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que:
2. A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada a infração Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada, no ano calendário 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.004575/2008-11
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.004575/2008-11

2.1. Segundo a Descrição dos Fatos, de fl. 06/08, o contribuinte alegou que o montante
de R$ 745.282,13 em depósitos em sua conta corrente refere-se a aluguéis de imóveis de
terceiros, dos quais é administrador. Mas, do total citado, o contribuinte apresentou
documentação que comprovaria R$ 481.157,22, segundo Planilha IV (fl. 24) e
documentos de fls. 101/707.
3. Cientificado em 12/09/2008, fl. 816, o contribuinte apresenta impugnação à exigência
tributária em 13/10/2008, às fls. 818/825, acompanhada dos documentos de fls.
828/1245, de onde se extraem os seguintes argumentos, em resumo:
a) A autoridade fiscal executou o seu trabalho utilizando as suas próprias planilhas A e
B, anexas, divergentes entre si no tocante aos seus valores. A planilha A registra, no ano
calendário 2003, os depósitos no valor total de R$ 461.695,91, enquanto que a planilha
B, R$ 745.282,13.
b) Por exemplo, no extrato bancário de janeiro de 2003 não consta a parcela de R$
33.490,08, em fevereiro, não consta a parcela de R$ 14.493,71...
c) As entradas de valores na conta corrente do fiscalizado significam os pagamentos dos
aluguéis por parte dos locatários no montante de R$ 461.695,91
d) O auto de infração foi alcançado pela decadência, de acordo com o art. 173, do CTN.
e) O fiscalizado é pessoa pobre, doente e sacrificado com várias dívidas..
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 01-13.118 (p. 1.266), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 24/04/2009, conforme AR de p.
31.275, o Contribuinte apresentou, em 27/05/2009, o recurso voluntário de p. 1.276, esgrimindo
suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) prescindibilidade do depósito prévio;
(ii) improcedência do auto de infração por estar em desacordo com a legislação vigente, em face
da revogação do § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90; e (iii) improcedência do lançamento fiscal,
tendo em vista que as provas apresentadas pela auditoria fiscal no processo administrativo são
extratos e informações bancárias obtidas sem ordem judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme exposto no relatório supra, o Contribuinte foi cientificado da decisão da
DRJ no dia em 24/04/2009, conforme AR de p. 1.275:
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.004575/2008-11

É bem verdade que a data registrada no campo “Recebido em” não está
absolutamente legível.
Todavia, não se deve ignorar o carimbo da Unidade de Entrega datado de
24/04/2009.
Referido carimbo, de acordo com a prática, é registrado pela Unidade de Entrega
após a efetiva entrega do AR pelo carteiro no endereço de destino. Dessa forma, a data do
referido carimbo evidencia uma dessas duas possibilidades: ou (i) que o AR foi entregue no
endereço de destino na referida data ou (ii) em data anterior, nunca posterior.
No caso concreto, considerando que o carimbo da Unidade de Entrega está datado
de 24/04/2009, significa que o respectivo AR foi entregue no próprio dia 24 ou em data anterior
(dia 23, por exemplo).
Considerando-se como data de ciência o dia 24/04/2009 (mais favorável para o
Contribuinte), que foi uma sexta-feira, o prazo para apresentação do recurso voluntário iniciou-
se em 27/04/2009, segunda-feira, e encerrou-se em 26/05/2009, terça-feira, sendo, portanto,
intempestivo o recurso apresentado pelo Contribuinte no dia 27/05/2009.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital